Tribunal: TJES
Processo: 5038286-22.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2024-04-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038286-22.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRE HILGERT
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO PROFESSOR. BÔNUS DESEMPENHO. REQUISITOS PARA RECEBIMENTO FIXADOS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 504. DESCONTOS POR AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS. POSSIBILIDADE EXPRESSAMENTE PREVISTA NO ART. 4º, VI da LC Nº 504/2009. CONSTITUCIONALIDADE DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS, E POSSIBILIDADE DE DESCONTOS MESMO POR FALTAS JUSTIFICADAS RECONHECIDA PELO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO NO PROCESSO nº 0020384-92.2017.8.08.0000. PELO EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO PARA NO MÉRITO LHE NEGAR PROVIMENTO, MANTENDO A SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO E TEMA 451, DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. CONDENO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CAUSA, SUSPENDENDO, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE, ANTE O DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA, NOS TERMOS DO ARTIGO 98, CPC.

É como voto

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)